Tribunal: TJSP
Processo: 2211118-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000640095
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2211118-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes OSNY
VEIGA MONTEIRO BECKER e NILZA DE CAMPOS BECKER, são agravados
OLIVIER MAURO VITELI CARVALHO (ESPÓLIO) e LUCIANA RODRIGUES
DOS SANTOS VITELI CARVALHO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
2
Voto no 24882
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos (5a Vara Cível)
Juiz(a): Ana Paula Theodosio de Carvalho
Agravantes: Osny Veiga Monteiro Becker e Nilza de Campos Becker
Agravados: Olivier Mauro Viteli Carvalho e Luciana Rodrigues dos Santos Viteli
Carvalho
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO.
DÍVIDA DA EMPRESA QUITADA POR UM DOS SÓCIOS.
IMÓVEL PENHORADO. VALOR DA ARREMATAÇÃO,
NÃO DA AVALIAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
QUE DECORREM DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO
PROCESSO.
MONTANTE
DEVIDO.
RECIBO
DE
PAGAMENTO
ACOSTADO
AOS
AUTOS.
ENRIQUECIMENTO
ILÍCITO
DO
REQUERIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão copiada às
pp 15/18 (fls.385/388 dos originais), que, nos autos do cumprimento de sentença da
ação de cobrança ajuizada pelo agravante, declarou “líquida a condenação no valor de
R$290.364,25, com correção monetária pela Tabela Prática do TJSP desde cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação na ação de conhecimento
(salvo se tiver havido pagamento posterior à citação, devendo, então, os juros de
contarem do pagamento)”.
Insurge-se o credor, alegando, em síntese, que: a) o montante
desembolsado com honorários advocatícios foi parte integrante do acordo e decorreu da
inadimplência da empresa 'Fênix Industria e Comercio de Produtos Médicos
Hospitalares Ltda; b) deve ser considerado o valor da avaliação do imóvel
(R$164.090,48), não o da arrematação (R$113.800,00); c) a perda do imóvel decorreu
do descumprimento das obrigações assumidas por Olivier, dentre elas, a substituição da
garantia; d) os pedidos implícitos (juros, correção monetária e honorários advocatícios)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
3
podem ser incluídas na liquidação, ainda que não constantes da sentença; e e) a cópia da
homologação do acordo (Proc. 828/95) foi trazida posteriormente, pois os autos
estavam arquivados e devem ser ressarcidos pelo executado.
Agravo distribuído em razão de prevenção gerada pelo Processo
no 0051748-09.2011.8.26.0577 (Rel. Des. Francisco Loureiro, j. 06/05/2015).
Recurso processado sem pedido liminar (fls. 22).
Contraminuta a fls. 25/43.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Osny Veiga Monteiro Becker e Nilza de Campos Becker
ajuizaram 'ação de cobrança pelo procedimento ordinário c/c indenização por danos
morais' em face de Olivier Mauro Viteli Carvalho, em razão da aquisição de 55% das
quotas sociais da empresa 'Fênix Industria e Comercio de Produtos Médicos
Hospitalares Ltda'. A demanda foi extinta, nos termos do art. 269, IV, do CPC/73 (fls.
9/10 dos originais).
Esta C. Câmara deu parcial provimento à Apelação interposta
pelos autores/agravantes (AP 0051748-09.2011.8.26.0577, Rel. Des. Francisco
Loureiro, j. 06/05/2015 fls. 11/25 dos originais):
“2. No mérito, o recurso deve ser provido em parte.
Os fatos que deram origem à presente demanda podem ser assim
resumidos.
O autor e sua esposa celebraram com o falecido réu contrato de
cessão de 55% das quotas sociais da Fênix Indústria e Comércio de
Produtos Médicos Hospitalares Ltda. O réu se comprometeu a dar
diversos imóveis em pagamento, além da quantia de R$ 677.500,00.
Com o negócio, o adquirente passou a ter o controle, com 55% das
quotas sociais da pessoa jurídica. O autor permaneceu com 25% das
quotas e sua esposa se retirou da sociedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
4
Sucede que, após o negócio, a sociedade foi cobrada por expressiva
dívida contraída junto ao Banco Banespa S/A, mas não honrou a
obrigação.
O cedente Osny que havia avalizado o empréstimo bancário teve seus
bens penhorados e foi obrigado a pagar integralmente a dívida. Por
esse motivo, Osny ajuizou a presente ação, pretendendo compelir o
réu a ressarci-lo na proporção de suas quotas sociais.
Pede, em outras palavras, o ressarcimento de 55% do valor que
pagou, pois é essa a participação do réu-adquirente na sociedade.
Requer, ainda, condenação do requerido ao pagamento de
indenização por danos morais.
São estes, basicamente, os fatos postos a julgamento, a merecerem a
devida qualificação jurídica.
3. Afasto, de início, a prescrição reconhecida pela sentença.
Como é elementar, vigora em nosso ordenamento a teoria da actio
nata (actioni nondum natae non praescribitur). Na lição de Orlando
Gomes, “o prazo prescricional corre a partir do momento em que o
credor pode lançar mão da pretensão, se necessário, por uma ação em
juízo” (Introdução ao Direito Civil, p. 499; também Humberto
Theodoro Júnior, Comentários, cit., p. 176).
Nessa perspectiva, o caso dos autos exige que se determine qual foi o
momento em que o contrato supostamente foi descumprido pelos
réus, o que fez nascer a pretensão do autor.
Entendo que a pretensão de ressarcimento somente nasceu no exato
momento em que o autor despendeu expressivo valor, na qualidade
de avalista, para solver a dívida da pessoa jurídica junto ao Banco
Banespa S/A. Foi nesse momento que nasceu o direito de regresso
contra o réu, em razão de ato ilícito por este praticado, consistente de
não ter renegociado a dívida com o credor e de liberado o aval dado
pelo ex-sócio, tal como prometera no negócio de cessão de quotas.
Sendo assim, o descumprimento contratual ocorreu, na melhor das
hipóteses, em maio de 1.995, data em que a ação de execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
5
título extrajudicial foi ajuizada pelo Banco Banespa (fls. 53). Na pior
das hipóteses, na data em que o autor e avalista pagou a dívida
garantida.
Como reconhecido pela própria sentença, o prazo prescricional do
Código Civil de 1.916 para as ações pessoais era de 20 anos. No atual
código, tal prazo foi reduzido para 10 anos, nos exatos termos do
artigo 205.
A regra de transição do Código Civil de 2.002 é expressa:
Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por
este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.
Portanto, como ainda não havia transcorrido metade do prazo
estabelecido na lei revogada (10 anos, metade de 20), aplica-se o
prazo novo, a partir da entrada em vigor do novo Código Civil. Em
termos diversos, o novo prazo prescricional de 10 anos passou a
correr em janeiro 2.003, de modo que é possível concluir que a
pretensão do autor só prescreveria em janeiro 2.013. Como a presente
ação foi ajuizada em 2.011, é forçoso concluir que a pretensão do
requerente não se encontra prescrita.
Não considero o crédito do autor líquido, a ensejar prazo
prescricional de cinco anos, como entendeu o MM. Juiz de Direito.
Isso porque, como abaixo se verá, existem duas cláusulas
contraditórias entre si no contrato de cessão de quotas, que ensejaram
profundo trabalho de interpretação. Além disso, a obrigação assumida
pelo réu liberar junto à instituição financeira as garantias pessoais
prestadas pelo autor - tem a natureza de promessa de fato de terceiro,
que se convertem em perdas e danos caso o terceiro não preste
anuência. Tal conversão, na qual se origina o crédito, não é dotada de
liquidez, tanto assim que não ensejaria o ajuizamento de ação de
execução.
4. Superada a questão relativa à prescrição, passo finalmente à análise
do mérito da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
6
Afirmo, a propósito, que entendo aplicável o artigo 515, § 3 o , do
Código de Processo Civil. Esse dispositivo, introduzido pela Lei no
10.352/01, ampliou o efeito devolutivo da apelação, possibilitando ao
tribunal, caso propiciado o contraditório e a ampla defesa, com
regular e completa instrução do processo, o julgamento do mérito da
causa. No caso dos autos, entendo que todas as provas pertinentes
foram produzidas e que a causa está em perfeitas condições de
julgamento. A controvérsia referese à questão jurídica, que não
demanda produção de mais provas. Além disso, a ampla defesa e o
contraditório encontram-se perfeitamente preservados.
5. O cerne da questão está em saber se a dívida contraída junto ao
Banco Banespa que engloba o passivo da sociedade Fênix foi, ou não,
transferida ao adquirente, na proporção de suas quotas sociais.
Em outras palavras, é preciso saber se a responsabilidade por esse
débito sofreu mudanças em virtude da cessão de quotas realizada.
Para elucidar a controvérsia, é necessário analisar duas cláusulas
aparentemente contraditórias as cláusulas segunda e terceira do
instrumento contratual. São elas:
CLÁUSULA SEGUNDA. Compreende a presente cessão a
transferência de todos os bens que constituem o ativo até a presente
data. Com referência ao passivo, os CESSIONÁRIOS assumem todas
e quaisquer responsabilidades fiscais, sociais, trabalhistas, a partir
desta data, exceto: (...)
c) a dívida existente junto ao Banespa S.A. decorrente dos contratos
existentes e discriminados em anexo a este instrumento (...)
(...)
CLÁUSULA TERCEIRA. Obrigam-se os CESSIONÁRIOS na
proporcionalidade de suas participações a efetivarem perante o Banco
do Estado de São Paulo S.A. imediatamente após a concretização
desta cessão de direitos e obrigações, com sua assinatura, acordo,
remanejando a dívida hoje existente e bem assim providenciando a
transferência do aval dos CEDENTES junto a todos os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
7
firmados por estes e aquela instituição financeira, em nome da Fenix
Ind. e Com. Prods. Médicos Hospitalares Ltda. (...)
Na cláusula segunda, os contratantes parecem ter deixado claro que a
dívida contraída junto ao Banespa não seria assumida pelo
cessionário, como se denota da preposição “exceto”. Seria, assim,
responsabilidade dos cedentes quitar integralmente a dívida junto à
instituição financeira.
Contudo, na cláusula terceira, ficou convencionado que o cessionário,
que passaria a ter o controle da empresa, deveria renegociar a dívida
existente, “providenciando a transferência do aval dos cedentes”.
Parece, assim, que o adquirente se responsabilizou a negociar com o
Banco Banespa para substituir as garantias dadas, liberando os
cedentes do aval.
Ora, se o cessionário não assumiu a dívida, por que se
responsabilizou em substituir as garantias dadas, liberando os
cedentes do aval de modo a deixar a sociedade Fênix como única
obrigada?
Diante dessa curiosa e insuperável contradição, fruto de descuido das
partes contratantes, cabível recorrer às regras de hermenêutica. Além
das famosas regras de Pothier, a doutrina acrescenta que o intérprete
deve cogitar de como o contrato tem sido cumprido pelas partes, pois
são elas o melhor juiz de sua hermenêutica (Caio Mário da Silva
Pereira, Instituições de Direito Civil, Contratos, 2010, p. 45-46).
Logo, é necessário analisar como as partes se comportaram na
execução do contrato, o que permitirá aferir qual foi a verdadeira
intenção dos contratantes. Na lição de Paulo Mota Pinto,
“visualizamos o comportamento concludente como elemento objetivo
da declaração tácita. Esta só se exterioriza através de um
comportamento concludente” (Paulo Mota Pinto, Declaração
Tácita e Comportamento Concludente, p. 746/747).
Aproximadamente quatro anos após a celebração do contrato, o réu
ajuizou ação anulatória de negócio jurídico, argumentando que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
8
cedentes omitiram a dívida contraída junto ao Banespa. Confira-se a
narrativa do próprio réu, autor da ação anulatória:
“Já no final de Agosto, começo de setembro/94, iniciaram-se os
problemas que até então vinham sendo encobertos pelo Sr. Osny, a
dívida existente com o Banespa S/A apresentada cujo valor girava em
torno de R$ 2.000.000,00 e segundo o mesmo seria de fácil
negociação saltou para mais de R$ 10.000.000,00” (fls. 144).
Por esse motivo, o cessionário pretendeu anular o negócio, alegando
que o cedente agiu com dolo. Contudo, a ação foi julgada
improcedente. Na sentença, o juiz asseverou que o adquirente tinha
pleno conhecimento sobre a existência e o montante da dívida que
compunha o passivo da sociedade (fls. 151/157 e 159/163).
Ora, se o adquirente ajuizou ação anulatória de negócio jurídico
argumentando que o contrato deveria ser anulado em razão da
omissão dolosa do vendedor a respeito da dívida, parece evidente que
a alienação também englobava referida obrigação.
Em outras palavras, a obrigação contraída junto ao Banespa fazia
parte do passivo da empresa e o réu prometeu a liberação da garantia
prestada pelo autor. Não fosse assim, seria ilógico que ele
pretendesse anular o negócio justamente em razão desta dívida.
Nessa perspectiva, o ajuizamento de ação anulatória por parte do réu
é um comportamento concludente, que permite concluir, com
razoável segurança, que a dívida junto ao Banespa estava inclusa no
passivo da sociedade que foi transferido pelo contrato de cessão de
quotas sociais.
Superada a contradição entre as duas cláusulas contratuais e
assentada a premissa de que a dívida junto ao Banespa S/A foi
efetivamente transferida ao réu adquirente, resta analisar a
procedência dos pedidos formulados na exordial.
Quando da celebração do contrato de cessão de quotas sociais, o
cessionário prometeu ao cedente fato de terceiro, consistente em
obter junto ao BANESPA anuência a aditamento dos contratos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
9
financiamento, para liberação do avalista.
A esse respeito não custa lembrar que, na promessa de fato de
terceiro, “uma pessoa promete a outra que um terceiro realizará uma
prestação em seu favor. O promitente é um garantidor do fato alheio,
mas promete um fato próprio, qual seja uma obrigação de fazer
consistente na obtenção da atividade do terceiro” (cf. Nelson
Rosenvald, Código Civil Comentado, coord. Min. Cezar Peluso, 6a
ed., Manole, 2012, p. 506).
Neste tipo de ajuste, o estipulante promete ao credor que terceiro se
comprometerá a realizar determinada prestação. A obrigação do
estipulante é uma obrigação de fazer de resultado, ou seja, obrigação
de conseguir o comprometimento do terceiro.
Na promessa de terceiros há duas obrigações sucessivas: a do
estipulante, de conseguir a anuência; e a do terceiro que, após a
anuência, fica obrigado à prestação do fato.
Como já se disse, a obrigação do estipulante é de fazer. Se não a
cumpre voluntariamente, pode ser compelido judicialmente a tanto.
Tornando-se impossível a obrigação, incorre em perdas em danos, ou
seja, deve pagar ao credor tudo quanto este tenha perdido (dano
emergente) ou deixado de ganhar (lucro cessante) em razão do
inadimplemento.
Como a liberação da garantia não foi obtida junto ao BANESPA e
nem a dívida paga, o autor avalista teve os seus bens penhorados e,
para livrar-se do risco da excussão, se viu premido a pagar a dívida.
5. O autor pretende que o réu seja compelido a arcar com 55% da
dívida contraída, pois é exatamente essa a proporção de sua
participação na sociedade. Pede, outrossim, indenização por danos
morais.
Pois bem.
O autor pagou a dívida na condição de avalista do empréstimo
bancário. E, como se sabe, dispõe o artigo 899, parágrafo primeiro,
do Código Civil que, pagando o título, tem o avalista ação de regresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
10
contra o seu avalizado e demais coobrigados anteriores.
Ao comentar o dispositivo, Marcelo Fortes Barbosa explica que se
opera, em favor do avalista, uma sub-rogação, ocupando este a
posição naturalmente conferida ao avalizado, resguardada a
possibilidade de exercício do direito de regresso, ou seja, de solicitar
o reembolso dos valores despendidos ao próprio avalizado e a todos
os demais coobrigados que ostentem responsabilidade (Código Civil
Comentado, obra de diversos autores, 2.015, p. 871).
Logo, teria o autor ação de regresso contra a empresa avalizada. No
entanto, a falência da empresa foi decretada em 1.996 e não houve o
ressarcimento.
Evidente, assim, que o autor tem direito de regresso contra os ex-
sócios da empresa falida, pois suportou integralmente dívida da qual
era responsável apenas na proporção de 25% (sua participação na
empresa).
Além disso, o réu não honrou a obrigação de obter a liberação da
garantia, tal como prometera no contrato de cessão de cotas sociais.
Portanto, o réu, sócio majoritário, deve ressarcir o autor na exata
proporção de sua participação na sociedade: 55% (cinquenta e cinco
por cento).
Procedente, pois, o pedido de cobrança regressiva.
6. Quanto ao dano moral, porém, o apelante não aponta em nenhum
momento algum fato específico que lhe tenha causado um sofrimento
intenso, em patamar mínimo indenizável.
O inadimplemento contratual do réu, por si só, não é suficiente para
sua caracterização.
É claro que todo e qualquer inadimplemento contratual gera ao credor
decepção e aborrecimento, pela quebra das expectativas da perfeição
do serviço colocado no mercado de consumo. Salvo, porém, situações
excepcionais e bem demarcadas, não é a simples frustração
decorrente do inadimplemento que se indeniza, mas sim a ofensa a
direitos da personalidade, ou sofrimento intenso e profundo, a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
11
demonstrado caso a caso (Maria Celina Bodin de Moraes, Danos à
Pessoa Humana, Renovar, p. 64; REsp 202.564, Rel. Min Sálvio
de Figueiredo Teixeira).
Em termos diversos, entende-se que o atentado ao bem-estar
psicofísico do indivíduo deve apresentar uma certa magnitude para
ser reconhecido como dano moral. Não basta um mal-estar trivial,
próprio do risco cotidiano da convivência em sociedade, para a sua
configuração. Isso quer dizer que há um “piso” de incômodos a partir
dos quais o prejuízo afigura juridicamente relevante e dá margem a
indenização
(cfr.
Gabriel
Stiglitz
e
Carlos
Echevesti,
Responsabilidad Civil, p. 243).
Nos autos, inexiste prova de sofrimento com magnitude considerável.
Sentimentos negativos, para mereceram indenização, devem ser
descritos com detalhes e objetividade, permitindo ao julgador
identificar a intensidade do sofrimento do ofendido, o que não ocorre
nos autos.
Em suma, o recurso deve ser parcialmente provido, para afastar a
prescrição e julgar parcialmente procedente a ação, condenando o réu
a reembolsar ao autor 55% do valor despendido com o pagamento da
dívida junto ao Banespa S/A.
O montante deverá ser apurado em fase de liquidação.
Julgada parcialmente procedente a ação, forçoso reconhecer a
sucumbência recíproca, razão pela qual cada uma das partes arcará
com metade das custas e despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios de seu próprio patrono, já feita a
compensação de que trata o art. 21 do CPC.”
O cumprimento de sentença teve início em 03/09/2018,
apresentando o valor atualizado de R$2.229.050,10.
II) A r. decisão tornou líquida a condenação, nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
12
termos:
“Verte dos autos que a parte credora pagou dívida na condição de
avalista de empréstimo bancário e, buscando se ressarcir, moveu ação de cobrança, cumulada
indenização por danos morais, para que o sócio majoritário da empresa avalizada fosse
compelidoa arcar com 55% da dívida contraída, ou seja, na exata proporção de sua
participação na sociedade.
Anoto que o v. Acórdão de fls. 11/25 reformou a sentença que havia
reconhecido a prescrição das pretensões do autor e deu parcial procedência ao recurso para,
afastando o pedido de indenização por danos morais, julgar parcialmente procedente a ação e
condenar "o réu a reembolsar ao autor 55% do valor despendido com o pagamento da dívida
junto ao Banespa S/A" (fls. 25), ressaltando que o montante deveria ser apurado em fase de
liquidação.
Pois bem, restou incontroverso que a parte credora firmou com o
Banespa S.A acordo, no valor total de R$450.000,00, para por fim às demandas de cobrança
de dívidas contraídas pela sociedade avalizada.
Extrai-se dos documentos de fls.289/299 que referido acordo previa o
pagamento da importância de R$ 66.690,00 nos autos do processo no 818/95, que tramitava
pela E. 3a Vara Cível local; de R$330.300,00 nos autos do processo no 817/95, que tramitava
pela E. 4a Vara Cível local; de R$17.145,00 nos autos do processo 833/95, que tramitava por
esse Juízo; e de R$35.550,00 nos autos do processo 828/95, que tramitava pela E. 2a Vara
Cível local, além da verba honorária no valor de R$35.000,00.
A prova do cumprimento do acordo firmado com o Banespa S.A nos
autos do processo 817/95- 4a VC extrai-se da cópia da petição e sentença de extinção de fls.
258/259; nos autos do processo 818/95 - 3a VC, da cópia da sentença de homologação e
extinção da execução a fls.323; e nos autos do processo 833/95- 5a VC, da cópia da sentença
de extinção da execução a fls. 272.
Os documentos de fls. 66/78 e 373 dão conta que, nos autos do
processo 828/95- 2a VC, os credores tiveram penhorado e levado à Hasta Pública um imóvel,
que foi arrematado pelo valor de R$113.800,00 em 27.03.2007.
Ressalte-se que foi o valor pelo qual o bem foi arrematado que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
13
abateu o valor da dívida cobrada naqueles autos pelo Banespa S/A, de sorte que não há falar
em ressarcimento, pelo devedor, do valor de avaliação do bem como pretendido pelos
credores.
Não há prova do adimplemento do acordo firmado nos autos do
828/95, que tramitou pela E. 2a Vara.
De fato, os credores não trouxeram recibo de pagamento do valor
acordado no processo em questão e, na ausência de cópia da sentença de extinção da
execução pelo cumprimento da obrigação, não se pode presumir o adimplemento.
Simples cópia do acordo não é o bastante para comprovar o valor
despendido ao Banespa S/A nos autos do processo 828/95.
No que tange aos honorários advocatícios, ainda que haja prova de
seu pagamento nos autos, tal verba foi recebida pelos advogados contratados pelo Banespa
S.A, logo,razão assiste ao devedor quando alega que o valor não foi recebido pelo Banco.
Assim, considerando que o v. Acórdão de fls. 11/25 condenou o réu,
ora executado, a reembolsar ao autor 55% do valor "despendido com o pagamento da dívida
junto ao Banespa S/A", forçoso reconhecer que a verba honorária em questão deve ser excluía
do montante devido.
Em suma, levando em conta os documentos existentes nos autos,
conclui-se que os credores despenderam os seguintes valores para pagamento da dívida junto
ao Banespa S.A
- Ref. Acordo/Proc. 818/95- 3a VC__________________R$ 66.690,00
- Ref. Acordo/Proc. 817/95- 4a VC_________________R$ 330.300,00
- Ref. Acordo/Proc. 833/95- 5a VC__________________R$ 17.145,00
-
Imóvel
arrematado/Proc.
828/95-
2a
VC____________R$
113.800,00
-
TOTAL
_____________________________________R$
527.935,00
- Valor a ser reembolsado pelo executado (55%)___R$ 290.364,25”
III) No tocante ao valor do imóvel, irretocável a r. sentença,
uma vez que o montante abatido da dívida junto ao Banco Banespa foi o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
14
arrematação, não da avaliação. Observa-se que não se trata de indenização por danos
materiais sofridos, quando poder-se-ia considerar o valor de mercado do bem, mas de
liquidação de sentença de uma ação de cobrança, devendo-se apurar o valor pago em
razão da dívida. No caso, pagou-se a quantia de R$113.800,00.
IV) Todavia, em relação aos honorários advocatícios e ao
acordo celebrado nos autos do Processo 828/95, em que pese o entendimento do MM
Juízo, o recurso deve ser provido.
Isso porque, embora o v. acórdão, proferido nos autos da
Apelação no 0051748-09.2011.8.26.0577, tenha condenado “o réu a reembolsar ao
autor 55% do valor despendido com o pagamento da dívida junto ao Banespa S/A”,
não se pode olvidar que tal dívida decoreu da própria pendência do processo, ainda que
se trate de remuneração dos patronos do banco. Importante mencionar que, no caso, o
que se cobra são honorários sucumbenciais, não contratuais, o que seria indevido.
O recibo de quitação está acostado às fls. 396/401 dos autos
principais, não podendo ser desconsiderado, ainda que apresentado após a r.decisão.
Importante lembrar que não foi comunicada a existência de execução do acordo por
parte da instituição financeira, concluindo-se pelo seu adimplemento, uma vez que os
bancos não são adeptos de remissão das dívidas.
Não se pode olvidar que o processo é físico e data de 1995,
demandando certo tempo para seu desarquivamento e extração de cópias, devendo ser o
documento acolhido como prova do pagamento, sob pena de enriquecimento ilícito do
devedor/agravado.
V) Portanto, dá-se provimento parcial ao agravo de
instrumento, para incluir no valor da condenação as quantias dispendidas pelos
agravantes a título de honorários advocatícios, bem como decorrentes do acordo
celebrado no Processo no 828/95.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Agravo de Instrumento no 2211118-91.2019.8.26.0000 -Voto no 24882
15
Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)